Tribunal: TJPA
Processo: 0801842-67.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801842-67.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSEFA DA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0801842-67.2019.8.14.0028

COMARCA:MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:
BANCO

ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

ADVOGADA:
LARISSA SENTO-SÉ ROSSI (OAB/BA nº. 16.330)
.

AGRAVADA:
JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA
.

ADVOGADO:
FÁBIO CARVALHO SILVA (OAB/PA nº. 22.135)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
JÁ REDUZIDO PARA VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5.000,00). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0801842-67.2019.8.14.0028

COMARCA:

MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:

BANCO

ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

ADVOGADA:

LARISSA SENTO-SÉ ROSSI (OAB/BA nº. 16.330)

AGRAVADA:

JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA

ADVOGADO:

FÁBIO CARVALHO SILVA (OAB/PA nº. 22.135)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 8077707)
que
conheceu e deu parcial provimento
ao apelo do Agravante, reformando parcialmente a sentença para:

1.

REDUZIR o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2.

CONSIGNAR que a repetição do indébito dos valores descontados indevidamente e que antecedem o dia 30/03/2021, deve ocorrer na forma SIMPLES; se posterior a tal data, deve ocorrer na forma dobrada; e

3.

REDUZIR o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação.

Nas
razões do interno (Id. 8203922),
aduz

o Agravante que a decisão merece ser reformada, sustentando a não ocorrência de ato ilícito capaz de ensejar o direito à indenização, uma vez que entende comprovada a contratação com a apresentação do extrato bancário de transferência de valores. Defende, ainda, a inexistência de danos morais.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões
(Id. 8713925)
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 18 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
JÁ REDUZIDO PARA VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5.000,00). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, alegando, em síntese, a inocorrência de ato ilícito por parte da agravante capaz de ensejar o direito à indenização e, a inexistência de dano moral.

Sustenta o agravante que houve a disponibilização do valor do empréstimo à agravada, comprovada pelo print de tela juntado aos autos.

Pois bem, de pronto verifico que o apelante não se desincumbiu de provar a veracidade do empréstimo, na medida que não trouxe aos autos o contrato 0080346190420190107, no valor de R$11.497,30 (onze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta centavos) e nem conseguiu comprovar que o valor de R$2.171,44 (dois mil, cento e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos) refere-se à contratação contestada nos autos.

Nesse sentido, válido transcrever trecho da Decisão Monocrática ora agravada (Id. 8077707 – fls. 4/5),
in verbis:

“Em relação aos danos materiais, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da parte autora, conforme lhe impõe o art. 373, II, do CPC, tendo em vista não ter juntado aos autos o contrato questionado, a saber, contrato nº 0080346190420190107, no valor de R$ 11.497,30 (onze mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta centavos).

Desta forma, não tendo o réu/apelante se desincumbido de seu ônus probatório, não há como acatar sua tese de ausência de responsabilidade e de inexistência de ato ilícito.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. REVELIA. EFEITO MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui- se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73). 2. No caso, o Tribunal de origem observou que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, em relação à corré, no sentido de que esta tinha ciência de que os produtos comercializados em seu estabelecimento eram contrafeitos. 3. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1763344/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

Neste ponto, destaco que o pedido de compensação de valores não tem como ser acolhido, pois não há nos autos provas de que o valor de R$ 2.171,44 (dois mil cento e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), creditado em 08/01/2019 em favor da apelada, se refira à contratação em questão.”

Em relação aos danos morais, os argumentos trazidos nas razões do interno pra desconfigurar sua existência são os mesmos arguidos em sede de apelação, sendo possível a reprodução da decisão agravada, sem que isso enseje nulidade, conforme entendimento do STJ, que ora transcrevo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim sendo, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada (Id. 8077707 – fls. 5/6), nas partes que interessam, cuja fundamentação
comprova a ocorrência de danos morais
:

“Em relação aos danos morais, entendo que restam devidamente configurados, pois a parte apelada, pessoa idosa, foi privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO - REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC – DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 - In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 - O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento. 3 - No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 - Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. 3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. 3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado. 4- Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte. (Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)”

No que concerne ao
quantum
estipulado, verifico que, além do valor combatido nas razões do interno (R$8.000,00) não ser o mesmo estipulado pelo juízo de piso (R$10.000,00), o agravante também não considerou a redução feita na decisão monocrática questionada.

Desta feita, não há como minorar a condenação, uma vez que, como já consignado na decisão agravada, a fixação do valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) “
melhor se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito
.”
(Id. 8077707 – fl. 7)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão deste relator.

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 8077707)
.

É como voto.

Belém/PA., 15 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2024